Tribunal: STF
Processo: HC 106780
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAR-SE, NA VIA DO HABEAS CORPUS, A PENA ADEQUADA AO FATO PELO QUAL FOI CONDENADO O PACIENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. COMBINAÇÃO DE LEIS. MATÉRIA RESOLVIDA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.



    I – A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na existência de duas circunstâncias desfavoráveis, previstas no art. 59 do Código Penal, em especial a culpabilidade do paciente, conforme expôs o juízo sentenciante.



    II – Resta, assim, devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, além de proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    III – É inadmissível a aplicação da causa especial de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, mais favorável do que a majorante disposta no art. 18, I, da Lei 6.368/1976, relativamente a condenações por crime cometido na vigência desta. Precedentes.



    IV – Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes. Precedentes.



    V – Não ocorrência de reformatio in pejus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região nem no Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, ao proceder à nova dosimetria da reprimenda imposta ao paciente, as duas Cortes seguiram as diretrizes do sistema trifásico, descritas no art. 68 do Código Penal, resultando, inclusive, em pena inferior à imposta em primeira instância.



    VI – Ordem denegada.